Tribunal: STF
Processo: Rcl 56694
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição em que a Construtora Queiroz Galvão S.A. impugna atos praticados no curso da Ação de Improbidade Administrativa 5057144-14.2018.40.4.7000 – em especial a constrição cautelar de ativos da empresa – ao argumento de descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal.



    A requerente alega a imbricação da sua posição jurídica com a do Deputado Federal Eduardo Henrique da Fonte Albuquerque Silva, recentemente excluído da ação de improbidade administrativa por decisão proferida nos autos da Rcl 55.458/PR, também da minha relatoria.



    Explica que o parlamentar foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, nos autos do Inquérito 3.998/DF, por ter supostamente recebido propina da reclamante para frustrar o avanço das investigações na CPI da Petrobras. A Segunda Turma, no entanto, teria rejeitado a denúncia, diante da impossibilidade de extração de qualquer hipótese acusatória plausível em relação aos fatos narrados pelo Parquet.



    Explica que, após o trânsito em julgado na esfera criminal, a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba ajuizou a ação de improbidade administrativa contra o congressista e a empresa reclamante, tendo por base o mesmo substrato probatório e veiculando a mesma narrativa da denúncia que havia sido rejeitada pelo STF. Pondera que a narrativa utilizada na esfera penal é “um verdadeiro ‘copia e cola’ das imputações que lhe foram direcionadas no Inquérito 3.998/DF”.



    Nesse sentido, alega que o recebimento da ação de improbidade ofende a autoridade do pronunciamento da Segunda Turma, já que o colegiado apontou a fragilidade da hipótese acusatória desenhada no autos do Inquérito 3.998/DF, posteriormente reproduzida, ipsis litteris, na esfera do direito administrativo sancionador por iniciativa da força-tarefa da Operação Lava Jato.



    Acrescenta outros argumentos para demonstrar a gravidade da situação. Aponta que a ação de improbidade, em que ocorreu o bloqueio cautelar, foi ajuizada a partir de provocação do ex-Juiz Sérgio Moro, à época titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, que teria conclamado o MPF a requerer a indisponibilidade dos bens da reclamante na esfera cível.



    Ao expor a dinâmica dos acontecimentos, explica que, inicialmente, em 6.4.2014, o magistrado decretou medidas cautelares patrimoniais contra a empresa no contexto da Operação Lava Jato, a pretexto de assegurar a reparação de danos alusivos a infrações penais atribuídas aos executivos da empresa. Não obstante, ao constatar – ele próprio – a ilegalidade do bloqueio realizado sobre ativos da pessoa jurídica, o magistrado teria intimado o MPF para que “promovesse a responsabilização da construtora na esfera cível e lá buscasse a constrição do precatório”. 



    Ainda segundo a reclamante, a heterodoxia na condução do feito teria se acentuado após a oposição de embargos de declaração pelo Parquet, quando o então titular da 13ª Vara Federal, mais uma vez, provocou a atuação do Ministério Público Federal na esfera cível, concedendo prazo de 20 dias para o órgão “fazer o que já deveria ter feito”.



    Por fim, salienta a reclamante que, no agregado, a constrição patrimonial já perdura por quase 8 anos, o que afrontaria o princípio da razoável duração do processo.



    Por essas razões, a empresa postula o trancamento da Ação de Improbidade 5057144-14.2018.40.4.7000 e a consequente revogação da medida de indisponibilidade incidente sobre o precatório 2005.002090-4, enfatizando que esse ativo é produto de serviços lícitos prestados pela reclamante ao Estado de Alagoas, na década de 90, e que “rigorosamente nada diz respeito aos fatos objeto da ação de improbidade ou a qualquer outro procedimento relacionado à Operação Lava Jato”.



    No dia 27.10.2022, encaminhei os autos à Presidência, com sugestão de reautuação como reclamação constitucional. Destaquei que, muito embora a construtora tenha solicitado admissão nos autos da Rcl 55.458, na qualidade de assistente, os pedidos por ela formulados ostentam relativa autonomia e, por isso, denotam o ajuizamento de ação autônoma, a recomendar autuação em apartado (eDOC 19).



    Em 31.10.2022, a Presidência acolheu a sugestão e determinou a reautuação do feito, sendo os autos distribuídos a meu gabinete, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF (eDOC 20).



    A PGR opina pelo não conhecimento da reclamação ou, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos nela formulados. Afirma que a ação é manifestamente incabível, porque utilizada como subterfúgio para submissão de teses jurídicas diretamente ao Supremo Tribunal Federal, com indevida supressão de instância. Ainda preliminarmente, diz que o paradigma invocado ostenta natureza subjetiva e não dispõe de efeitos erga omnes, razão pela qual não serve de fundamento para a propositura de reclamação por sujeito que não figurou na relação processual originária.



    No mérito, discorre que a responsabilidade civil é independente da criminal, exceto nas hipóteses em que o juízo criminal tenha decidido sobre a existência do fato ou sobre quem seja seu autor, conforme disposto no art. 935 do Código Civil. No caso concreto, a rejeição da denúncia no Inquérito 3.998/DF teria ocorrido porque o Tribunal reputou ausentes elementos probatórios suficientes para a instauração da ação penal. Remanesceria, portanto, a autonomia entre as instâncias cível e penal, a permitir a rediscussão dos fatos na ação de improbidade administrativa.



    É o breve relatório.  



    I – Recebimento do pedido formulado pela autora como reclamação constitucional. Formulação de pretensão que não se limita a pedido de assistência. Pedidos autônomos, formulados no interesse da própria empresa requerente. Aderência aos limites objetivos da causa de pedir da petição de ingresso.  



    Antes de ingressar no mérito da demanda, convém registrar alguns pontos relevantes sobre a adequação do rito eleito pela requerente. 



    Em um primeiro momento, a Construtora Queiroz Galvão requereu ingresso nos autos da Rcl 55.458/PR, na qualidade de assistente. Ao mesmo tempo, postulou a extinção da Ação de Improbidade Administrativa 5057144-14.2018.4.04.7000 em relação à empresa e, com isso, a revogação da medida cautelar de indisponibilidade incidente sobre seus bens.



    A reclamação abarcada pelo pedido de habilitação, por sua vez, havia sido ajuizada, em 8.2022, pelo Deputado Federal Eduardo Henrique da Fonte. Ao apontar diversas ilegalidades na tramitação da mesma ação de improbidade, o parlamentar almejava o trancamento das imputações a ele dirigidas, bem como a revogação da indisponibilidade decretada contra seus ativos pessoais.



    Assim, ao verificar que os pedidos deduzidos pela pessoa jurídica não apenas desbordavam de um simples pedido de assistência como também visavam à obtenção de providências de interesse específico da construtora, encaminhei os autos para a Presidência, com sugestão de reautuação do feito como reclamação constitucional, o que foi acolhido pela eminente Ministra Rosa Weber.  



    Assim, feitas essas breves observações de ordem procedimental, passo a examinar os pedidos formulados pela requerente à luz dos requisitos próprios da reclamação constitucional e, a partir disso, com observância dos estritos limites da causa de pedir deduzida na petição de ingresso (eDOC 1), fundada na necessidade de preservação da autoridade da decisão proferida no Inquérito 3.998/DF.  



    II – Do cabimento da reclamação constitucional. Possibilidade de cotejo entre o acervo probatório da ação penal e o da ação de improbidade administrativa, no âmbito de reclamação constitucional, para verificação de descumprimento de decisão da Suprema Corte.  



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para fazer prevalecer o entendimento de súmula vinculante contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie seu enunciado (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Trata-se de ação que resultou de criação jurisprudencial, conforme já defendi em âmbito doutrinário, tendo sido resultante da teoria dos poderes implícitos (implied powers) (MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 12 edição, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 1449).



    A reclamação foi posteriormente incorporada ao Regimento Interno do STF em 1957, tendo adquirido status de competência constitucional com a Carta de 1988 (art. 102, I, l).



    No âmbito da jurisprudência, esta Corte já ressaltou a importância desse “instrumento de extração constitucional, inobstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ 112/504), destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem político-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo” (Rcl. 336, Rel. Min. Celso de Mello, julgada em 19.12.1990, DJ 15.3.1991).



    No caso em análise, a reclamante alega, em suma, violação à autoridade da decisão da Segunda Turma que, por maioria, rejeitou a denúncia oferecida pela PGR em desfavor de corréu, concluindo pela ausência de justa causa para a ação penal (Inquérito 3.998/DF, red. do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 9.3.2018).



    Rememoro que, no julgamento da Rcl 41.557, da minha relatoria, DJe 10.3.2021, esse mesmo colegiado entendeu que é cabível reclamação constitucional para, realizando cotejo entre os acervos probatórios de procedimentos distintos, verificar a existência de afronta a precedente do Supremo Tribunal Federal. Destaco a ementa do julgado: 



    “Reclamação constitucional. 2. Direito Administrativo Sancionador. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 3. Possibilidade de se realizar, em sede de reclamação, um cotejo analítico entre acervos probatórios de procedimentos distintos. Caracterizada a relação de aderência temática entre a decisão reclamada e a decisão precedente. 4. Identidade entre os acervos fático-probatórios da ação de improbidade e da ação penal trancada pelo STF nos autos do HC 158.319/SP. 5. Negativa de autoria como razão determinante do trancamento do processo penal. Obstáculo ao reconhecimento da autoria na ação civil de improbidade. Independência mitigada entre diferentes esferas sancionadoras. Vedação ao bis in idem. 6. Liminar confirmada. Reclamação procedente. Determinado o trancamento da ação civil pública de improbidade em relação ao reclamante, com sua exclusão do polo passivo. Desconstituição definitiva da ordem de indisponibilidade de bens.” (Rcl 41.557, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).  



    Ainda quanto à possibilidade de escrutínio do acervo probatório produzido em procedimento penal, já se entendeu que a reclamação é via adequada para se verificar se novas provas são hábeis a ensejar a reabertura de investigação cujo arquivamento foi determinado pelo Supremo (Rcl 20.132/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23.2.2016):  



    “Nesse contexto, a meu sentir, não se mostra necessário revolver, com profundidade, fatos e provas para se concluir pela existência de afronta à autoridade da decisão que ordenou o arquivamento do Inquérito 3.738, razão por que a presente reclamação constitui a via adequada para coarctar o procedimento de investigação ora impugnado” (voto Min. Dias Toffoli).  



    “O fato de o Ministério Público ter extraído dos fatos uma suspeita maior quanto ao período e quanto aos crimes não é relevante. As provas existentes e o contexto fático são os mesmos. Essas novas definições são simples tentativa de dar nova roupagem às investigações” (voto Min. Gilmar Mendes).  



    Em linha com esses precedentes, entendo ser o caso de conhecimento da reclamação constitucional.  



    III - Da identidade entre o acervo probatório utilizado na ação de improbidade e aquele no qual a ação penal se ancorou.  



    Narra a reclamante que, a despeito da rejeição da pretensão acusatória formulada em desfavor do Deputado Federal – acusado de recebimento de vantagens ilícitas supostamente pagas pela reclamante – a a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba teria dado nova roupagem aos fatos narrados na denúncia ao propor, na Seção Judiciária do Paraná, ação de improbidade contra todos os agentes públicos e particulares envolvidos no alegado fato ilícito.



    Pondera que, ante o insucesso na esfera criminal, os Procuradores da República objetivaram contornar a decisão da Suprema Corte no âmbito do direito administrativo sancionador, insistindo em uma narrativa que fora categoricamente repelida pela Corte. Afirma que o fato é grave, na medida em que, caso seja admitida essa investida, a Justiça Federal do Paraná poderia reacender tese acusatória que foi recentemente debatida – e rechaçada – pelo Supremo Tribunal Federal.



    Tenho para mim que as razões articuladas pela reclamante são sólidas e suscitam uma profunda reflexão sobre a coerência e integridade do sistema de Justiça, valores estes que decerto justificam um cuidado especial com a preservação de situações estabilizadas a partir de pronunciamento definitivo do Poder Judiciário; no caso, a rejeição da pretensão acusatória formulada nos autos do Inquérito 3.998/DF.



    O debate é importante por diversos aspectos. Primeiro, por contribuir para a construção de uma dogmática constitucionalmente adequada para o que se tem chamado de comunicação entre instâncias – fenômeno concebido não apenas para evitar decisões conflitantes, como também para inibir a profusão de múltiplas pretensões punitivas em decorrência de um mesmo fato naturalístico. Depois, pela enunciação dos vetores interpretativos que devem orientar a compreensão e aplicação da legislação sobre o tema.



    Atento ao itinerário percorrido pela argumentação da petição inicial, examino inicialmente a possibilidade de projeção de efeitos extrapenais da decisão colegiada que rejeitou a denúncia oferecida contra o Deputado Federal investigado nos autos do Inquérito 3.998/DF. Após, considerando que a narrativa da PGR envolvia não apenas o parlamentar acusado de corrupção passiva (intraneus), mas também a pessoa jurídica suspeita de pagamento de vantagens ilícitas (extraneus), analiso a possibilidade de projeção dos efeitos extrapenais em benefício da pessoa jurídica que, em tese, praticou conduta pressuposta na narrativa do órgão acusador (bilateralidade típica do delito de corrupção).



    Rememoro que a primeira indagação foi exaustivamente enfrentada no julgamento da Rcl 55.458/PR. Nela, o parlamentar federal postulava o trancamento das imputações a ele dirigidas na Ação de Improbidade 5057144-14.2018.40.4.7000, por afronta ao acórdão da Segunda Turma que, ao apontar a fragilidade da narrativa acusatória, rejeitou a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República.



    Na ocasião, julguei os pedidos parcialmente procedentes e determinei o trancamento da demanda em relação ao congressista, com o consequente levantamento das constrições patrimoniais realizadas em seu desfavor. As razões que me conduziram a essa conclusão decorrem da constatação de que, atualmente, há certo consenso na doutrina e na jurisprudência quanto à repercussão extrapenal da decisão judicial que, no âmbito criminal, reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Caso a absolvição criminal ou a rejeição da denúncia ocorra com base nesses fundamentos, impede-se a rediscussão desses mesmos fatos, quer na jurisdição cível, quer na esfera disciplinar. Sobre o assunto, transcrevo as ricas lições de Eugênio Pacelli (Curso de Processo Penal, 21ª ed, São Paulo, ed. Atlas, 2017, p. 672-673):  



    “a) estar provada a inexistência do fato (inciso I)



    Embora motivo da decisão absolutória, dispõe o art. 66 do CPP que a ‘ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato’. Por aí já se nota a importância da explicitação da absolvição sob esse fundamento.



    A decisão judicial aqui mencionada diz respeito não à insuficiência de provas, como é o caso da maioria das hipóteses do art. 386, mas à possibilidade de existir prova categórica da inexistência da própria materialidade apontada na denúncia ou queixa. O dispositivo é bastante ousado, na medida em que pretende possível a produção de certeza quanto à inexistência de algo, quando muito mais viável e factível se nos apresenta a possibilidade de se comprovar a existência do que quer que seja.



    b) estar provado que o réu não concorreu para a infração penal (inciso IV).



    Embora assecuratória de certeza de fato negativo, isto é, de não ter o réu concorrido para a infração penal, a hipótese desse inciso é diferente da do primeiro (inexistência do fato). Muitas e muitas vezes, a instrução demonstra que o autor, efetivamente, não poderia ter praticado o fato, seja porque outro o autor (também constatado na instrução), seja porque faticamente impossível a sua realização, a partir da comprovação da localização, temporal e especial, do réu no momento do crime.



    A regra é mesmo importante, sobretudo no ponto em que se poderá manejar a eficácia preclusiva da semelhante decisão absolutória também no juízo cível, ainda que inexista previsão expressa nesse sentido. E assim deve ser porque as vinculações de instância, do crime para o cível, partem de juízos de certeza emitidos pela Justiça Criminal. Portanto, se a decisão que absolve por falta de provas não vincula o juízo cível, a outra, fundada na existência de provas da negativa de autoria, vincula”.  



    Ainda a respeito da comunicação entre instâncias, José Cretella Júnior leciona que, quando o Poder Judiciário absolver o acusado, na esfera criminal, com fundamento na inexistência do fato ou na negativa de autoria, “a sentença penal absolutória repercute de maneira válida sobre a decisão proferida na esfera administrativa e a esta se superpõe, substituindo-a (...)” (Do Ilícito Administrativo, Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 68, n.1, p. 135-159).



    Sob o enfoque do art. 126 da Lei 8.112/90, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento não apenas de que a controvérsia quanto à comunicação de instâncias é tema jurídico que dispensa dilação probatória, como também de que a absolvição penal baseada na inexistência do fato ou na negativa da autoria repercute no direito administrativo sancionador. É o que se vê no seguinte acórdão, de lavra do eminente Ministro Luiz Fux:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO A POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. ABSOLVIÇÃO DO DENUNCIADO NA ESFERA PENAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. FATOS NOVOS. DENÚNCIA DAS ÚNICAS TESTEMUNHAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL POR DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO E RETRATAÇÃO. ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO DO ATO. INEXISTÊNCIA DE FALTA RESIDUAL. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. MERA INDICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PLEITEAR INDENIZAÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A absolvição penal e a comunicabilidade do resultado na instância administrativa é tema jurídico que prescinde de dilação probatória.2. A absolvição penal baseada na inexistência do fato ou autoria afasta a responsabilidade administrativa, tendo em vista a comunicabilidade das instâncias. 3. In casu: a) O juízo criminal, quando da absolvição do agravado, não negou, expressamente, a existência do fato ou da sua autoria. Ocorre que a superveniência dos fatos novos conduz à conclusão no sentido da inexistência do fato, porquanto houve a condenação de dois dos denunciantes, um por denunciação caluniosa e outro por falso testemunho, além da retratação das demais testemunhas. b) A Comissão Processante não sugeriu a aplicação de pena de demissão ao policial com fundamento no fato de ter permitido que o motorista buscasse a CNH conduzindo seu próprio veículo. Desse modo, não se verifica falta residual. Súmula 18 do STF. c) Não ocorreu exame de conveniência, oportunidade e utilidade do ato primitivo pelo Poder Judiciário, mas, apenas, a apreciação quanto à sua legalidade. 4. A mera indicação da possibilidade de se pleitear indenização nas instâncias ordinárias, sem a existência desse requerimento no recurso ordinário, não configura decisão extra petita. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 3.1515 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 9.12.2015).  



    Não há dúvidas de que a instrução criminal usualmente conduz a um exaustivo exame dos fatos debatidos na causa, propiciando busca mais ampla e mais intensa da verdade processual. Até por não se contentar com a certeza obtida por presunções ou pela simples ausência de impugnação dos fatos narrados pelo autor, o processo penal, diferentemente da jurisdição cível, exige maior rigor e precisão na reconstrução dos fatos apurados na demanda. Por essa razão, juízos de certeza negativos proferidos na esfera criminal devem obrigatoriamente repercutir na esfera cível, sob pena de ruptura da coerência do sistema de Justiça. 



    O precedente mencionado pelo reclamante, entretanto, constitui um importante avanço em relação à referida orientação jurisprudencial. Ao acenar para a racionalidade do Direito, o acórdão proferido na Rcl 41.557/SP assenta o efeito preclusivo de decisão colegiada que determina o trancamento de ação penal ao fundamento de que “a peça acusatória não observou os requisitos que poderiam oferecer substrato a uma persecução criminal minimamente aceitável”.



    Ao conhecer da reclamação constitucional, a Segunda Turma reconheceu que, não obstante o trancamento do processo criminal tenha ocorrido com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, na verdade houve manifestação definitiva do Poder Judiciário a respeito da consistência da pretensão formulada pelo Ministério Público, a ponto de abalar indelevelmente a credibilidade da hipótese acusatória.



    Para ilustrar o raciocínio, reporto-me aos fundamentos do voto condutor da Rcl 41.557/SP:  



    “Trata-se aqui de realizar um cotejo objetivo entre a narrativa alinhavada pela acusação, na denúncia que deu ensejo à Ação Penal 2022926-82.2016.8.26.0000, interrompida pelo Supremo no HC 158.319/SP, e a narrativa apresentada na petição inicial da Ação Civil Pública 5008470-45.2020.4.03.6100.



    Da análise das peças acima referidas, verifico que existe não só identidade do acervo fático-probatório referido nos procedimentos, mas também franca duplicação da narrativa, por vezes utilizando as mesmas palavras.



    (...)



    Como se observa, trata-se de mais do que uma concessão de ordem de habeas corpus lastreada no benefício da dúvida.Trata-se verdadeiramente do estabelecimento de um juízo definitivo do STF quanto à não autoria ou participação por parte do reclamante em qualquer conduta típica.



    Isto significa que esta Suprema Corte verificou estar diante de robusto material probatório apto a demonstrar a não autoria do reclamante – o substrato empírico apresentado nos autos atingiu um standard probatório mais rigoroso do que aquele necessário para um juízo de mera incerteza sobre a autoria.” (Rcl 41.557, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).  



    Na ocasião, o colegiado reconheceu que, no exame de possíveis efeitos preclusivos da decisão absolutória, deve-se dedicar especial atenção para o raciocínio percorrido pelo Juízo criminal, debruçando-se verticalmente sobre os fundamentos que conduziram ao desfecho do caso.  



    Em casos tais, em homenagem à coerência do sistema de Justiça, deve-se averiguar a real extensão das conclusões alcançadas na instância penal, principalmente pela perspectiva da intensidade e profundidade da cognição judicial. Importa elucidar, fundamentalmente, se a solução encontrada pelo Poder Judiciário abala os alicerces da tese construída pelo Estado-acusador, hipótese em que a decisão judicial repercutirá nas demais instâncias punitivas. 



    Dada a relevância dessa atividade, que é fundamental para inibir a propositura de ações de improbidade temerárias – muitas vezes fundadas em narrativas refutadas por decisão criminal transitada em julgado –, impõe-se extremo rigor na análise dos fatos. Devem-se evitar exames superficiais acerca do dispositivo da sentença, bem como repelir o entendimento equivocado de que a vinculação das instâncias se restringe aos casos em que o magistrado, explicitamente, invoca os incisos I (“estar provada a inexistência do fato”) e IV (“estar provado que o réu não concorreu para a infração penal”) do art. 386 do CPP.



    Rememoro que não são raros os casos em que juízes criminais absolvem o acusado mencionando o fundamento previsto no art. 386, inciso VII, do CPP (“não existir prova suficiente para a condenação”), quando, na verdade, o raciocínio construído na sentença aponta claramente para um juízo de certeza negativo quanto à existência do crime ou autoria delitiva. Cuida-se de praxe forense bastante conhecida, praticada em virtude da maior facilidade de manejo do princípio in dubio pro reo ou, em casos limites, com o propósito deliberado de não inibir a propositura, na jurisdição cível, de ações de improbidade administrativa.



    De mais a mais, são comuns os casos de trancamento do processo criminal ou de rejeição de denúncia fundados na inexistência de justa causa para a ação penal. Não obstante haja controvérsias na doutrina sobre a natureza dessa solução jurídica, há um certo consenso de que ela serve à interdição de investigações criminais ou processos criminais não apenas por questões processuais (falta de suporte probatório mínimo para lastrear a ação penal, inépcia da denúncia etc.), como também por questões atinentes ao próprio mérito da ação penal (prescrição ou causa extintiva da punibilidade, atipicidade manifesta etc). Nesse sentido, este Tribunal já decidiu que “o reconhecimento da inocorrência da justa causa para a persecução penal... reveste-se de caráter excepcional. Para que tal se revele possível, impõe-se que inexista qualquer situação de iliquidez ou dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal” (HC 82.393/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Informativo 317).



    Nos casos em que a decisão criminal atinge os alicerces da narrativa deduzida pelo Ministério Público, surgem algumas indagações. Seria possível a reprodução, ipsis litteris, dessa mesma pretensão acusatória em uma ação de improbidade administrativa? Poderia o Parquet, repetindo argumentos utilizados na denúncia e utilizando-se do mesmo acervo probatório, renovar a pretensão que foi considerada infundada ou temerária pelo Juízo criminal?



    A resposta, a meu ver, é desenganadamente negativa. Caso a decisão penal tenha repelido a essência da pretensão formulada pelo Ministério Público, fulminando os alicerces da narrativa que deu causa à acusação, a absolvição criminal deve necessariamente repercutir na jurisdição cível. É o que ocorre, por exemplo, quando o Poder Judiciário reconhece a manifesta fragilidade do raciocínio desenvolvido na denúncia ou, no limite, identifica a prática de abuso de poder no exercício da ação penal.



    Afinal, diante do reconhecimento de que a pretensão acusatória revela injusta persecução estatal, não há espaço legítimo para a reprodução dessa mesma narrativa em outras esferas punitivas. Imaginar o contrário poderia conduzir ao absurdo de autorizar a condenação de um cidadão por ato de improbidade, com base em narrativa que, na esfera penal, foi reconhecida como temerária, leviana ou infundada pelo Poder Judiciário.



    Partindo dessas premissas, rememorei que, no Inquérito 3.998/DF, o parlamentar federal havia sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República como incurso no delito de corrupção passiva (art. 317, caput e §1º, do Código Penal), por supostamente ter auxiliado o “Senador do PSDB Sérgio Guerra a solicitar e receber R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) de propina para tornar sem efeitos práticos a CPI da Petrobras instalada na época(....)”, pagamento esse que seria providenciado pela Construtora Queiroz Galvão, responsável por parte das obras na Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco.



    Ocorre que, ao identificar graves inconsistências na tese acusatória, a Segunda Turma rejeitou a denúncia, prevalecendo a divergência inaugurada pelo eminente Ministro Dias Toffoli. Eis a ementa do julgado:  



    “Inquérito. Corrupção passiva (art. 317, § 1º, c/c o art. 29 do CP). Denúncia. Parlamentar federal. Suposto envolvimento em esquema de corrupção de agentes públicos relacionado à Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Excesso de acusação. Não ocorrência. Mera contextualização dos fatos no âmbito da chamada “Operação Lava Jato”. Inépcia. Não ocorrência. Descrição suficiente do fato criminoso e suas circunstâncias. Vantagem indevida. Suposta participação do denunciado em sua solicitação. Imputação calcada em depoimentos de réus colaboradores. Ausência de provas minimamente consistentes de corroboração. Fumus commissi delictinão demonstrado. Inexistência de justa causa para a ação penal. Denúncia rejeitada (art. 395, III, CPP). 



    1. A denúncia, ao contextualizar os fatos no âmbito da chamada ‘Operação Lava Jato’, narrou o desvendamento de um ‘grande esquema de corrupção de agentes públicos e de lavagem de dinheiro’ no âmbito da Petrobras.



    2. Descreveu, ainda, o que constituiria uma complexa estrutura criminosa, que envolveria ao menos quatro núcleos (político, econômico, administrativo e financeiro), para, somente então, narrar os fatos especificamente relativos ao denunciado.